Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE MATERIAIS. EXCESSO NA RETIRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5506,28 (cinco mil quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos) a título de devolução de valores em decorrência da retirada de materiais já pagos. O numerário em comento deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do ato ilícito (8/3/2025) e e acrescido de juros de mora calculados a partir da citação, na forma do artigo 406, § 1.o do Código Civil; e **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido contraposto."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77777688). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, (a) erro de julgamento na condenação material, baseada em presunção e configurando decisão surpresa; (b) contradição e omissão ao não reconhecer a litigância de má-fé do autor; (c) equívoco na improcedência do pedido contraposto de danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo não provimento do recurso e pugna pela majoração da indenização por danos morais e materiais (ID 77777693).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pelo autor ensejam a indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Quanto às contrarrazões apresentadas pelo recorrido, impõe-se pontuar que não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, porquanto é instrumento processual inadequado para formular pleito recursal autônomo do recorrente, conforme arts. 42 da Lei n. 9.099/95 e 997 do CPC. As contrarrazões destinam-se, exclusivamente, a rebater os argumentos do recurso interposto pela parte adversa, não sendo cabível a formulação de pedidos próprios, ou a dedução de pretensões recursais autônomas. Eventual interesse do recorrido em reformar a sentença deveria ter sido manifestado por meio de recurso próprio, observados os prazos e requisitos legais. Assim, **não conheço dos pedidos formulados pelo recorrido em suas contrarrazões.**
7. Relata o autor que é primo do réu e adquiriu materiais de construção na loja Mega Casa, de propriedade do réu, totalizando R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), conforme comprovado por nota fiscal, mantendo todo o material armazenado em sua residência. Afirma que restava quitar o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) junto ao réu, pagamento que pretendia efetuar oportunamente. Narra que, no dia 08/03/2025, o réu, acompanhado de mais três indivíduos, dirigiu-se a sua residência e chamou por seus irmãos F. e S., que entreabriram a porta. Aproveitando-se da situação, os homens adentraram forçosamente o imóvel. Uma vez no interior da residência, o réu e seus comparsas subtraíram todos os materiais de construção adquiridos pelo autor ao longo do ano de 2025, alegadamente com o objetivo de compensar o débito remanescente de R$ 2.800,00. Os materiais foram carregados em dois caminhões e transportados para local que o autor acredita ser o depósito da empresa Mega Casa Materiais para Construção.
8. Em contestação o réu narra que "a retirada dos materiais ocorreu com a ciência e a autorização do próprio autor, que, diante da dívida, solicitou ao requerido que recolhesse os materiais como forma de quitação parcial." Esclarece que "os demais indivíduos que estavam presentes no dia do fato, um é tio do autor, e o outro é ex-funcionário do requerido, ambos sem qualquer histórico de comportamento incompatível com a situação." Disse que "o autor tinha pleno conhecimento da presença do requerido na residência, pois foi ele próprio quem marcou com o requerido o dia da retirada dos materiais. Inclusive, o autor enviou mensagem informando que seu irmão F. estaria no local para recebê-lo e acompanhá-lo, o que confirma a ciência e anuência quanto ao ato."
9. Assiste parcial razão ao recorrente.
10. O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que: (a) havia uma dívida pendente no valor de R$ 2.809,42; (b) houve autorização do autor para retirada de materiais como forma de abatimento da dívida; (c) o réu, todavia, retirou materiais em quantidade superior ao valor da dívida.
11. Embora, o recorrente alegue que parte dos materiais já havia sido utilizada na obra, que estava em andamento há cinco meses. Não restou comprovado nos autos tal alegação. Era ônus do réu comprovar, mediante documentação adequada, quais materiais efetivamente permaneciam no local e quais haviam sido utilizados. A ausência de tal prova não pode beneficiar quem tinha o dever de produzi-la.
12. O dano material deve ser comprovado, mas tal prova pode ser feita por todos os meios admitidos em direito, inclusive prova testemunhal, especialmente quando a produção de prova documental se mostra impossível ou excessivamente difícil.
13. No caso concreto, a convergência dos depoimentos dos informantes, aliada à documentação parcial existente, foi suficiente para formar a convicção judicial quanto à extensão do dano material. Assim, não há que se falar em de decisão surpresa ou baseada em presunção pura.
14. Destaca-se que a sentença analisou criteriosamente as provas constantes dos autos, especialmente: As conversas de WhatsApp (ids. 241490806 e 241490809) demonstrando a negociação para abatimento da dívida mediante devolução de materiais; O áudio (id. 240783355) confirmando o valor da dívida; O vídeo (id. 24149015) mostrando a conversa entre o réu e o informante F. F. de O., sem qualquer coação ou ameaça; Os depoimentos dos informantes F. F. de O. e C. G. dos S. M., que de forma convergente narraram a retirada de portas, argamassas, cimentos, pisos e outros materiais; As notas fiscais (ids. 240783357, 240783364, 240783361 e 240783359) que permitiram calcular o valor dos materiais efetivamente retirados. Com base nesses elementos probatórios, a magistrada sentenciante apurou que foram retirados materiais no valor de R$ 8.315,70, quando a dívida era de apenas R$ 2.809,42, resultando no prejuízo de R$ 5.506,28.
15. Comprovada a autorização para retirada de materiais em razão de débito pendente, mas evidenciado o excesso na remoção de bens além do valor da dívida, configura-se o dano material passível de ressarcimento. A ausência de documentação precisa sobre todos os itens retirados não afasta a responsabilidade quando há prova testemunhal convergente quanto aos materiais levados.
16. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
17. No caso, embora tenha havido autorização para retirada de materiais como forma de abatimento da dívida, o recorrente excedeu manifestamente os limites dessa autorização, retirando bens em valor muito superior ao débito pendente. Nesse contexto, embora a inicial pudesse ter sido mais precisa quanto à existência de autorização prévia, não se vislumbra dolo ou má-fé processual, mas sim divergência de interpretação quanto aos fatos ocorridos e aos limites da autorização concedida.
18. Do pedido contraposto.
19. Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a despeito da conduta reprovável do réu ao exceder os limites da autorização que lhe foi conferida, não se configura, tecnicamente, o crime de exercício arbitrário das próprias razões tipificado no artigo 345 do Código Penal.
20. Isso porque o réu, na qualidade de credor legítimo do autor, possuía autorização expressa para ingressar na residência e retirar materiais de construção correspondentes ao valor da dívida de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme evidenciam as conversas de WhatsApp colacionadas aos autos (ids. 241490806 e 241490809).
21. A configuração do delito previsto no art. 345 do CP exige que o agente aja sem qualquer direito ou pretensão legítima, fazendo justiça pelas próprias mãos. No caso concreto, o réu possuía crédito legítimo e autorização para adentrar o imóvel e retirar bens até o limite do valor devido.
22. Todavia, o que se verifica nos autos é que o réu, agindo de forma ardilosa e aproveitando-se maliciosamente da ausência do autor, extrapolou os limites da autorização que lhe fora concedida, retirando a integralidade dos materiais de construção adquiridos pelo autor, quando tinha direito apenas a bens correspondentes a R$ 2.800,00. Tal conduta, embora não caracterize o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões (pela existência de autorização), configura indubitavelmente ato ilícito civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, ensejando a responsabilidade civil do réu pela diferença patrimonial causada ao autor. . A presença de autorização para ingresso no imóvel afasta a tipicidade penal da conduta, mas não exclui a ilicitude civil decorrente do excesso perpetrado, que deve ser apreciado sob a ótica da responsabilidade civil contratual e extracontratual
23. Noutra plana, merece especial destaque a conduta processual desleal adotada pelo autor, que inovou substancialmente a narrativa dos fatos entre o Boletim de Ocorrência policial e a petição inicial desta demanda.
24. No boletim de ocorrência, relata que "é primo de RICARDO e comprou materiais para construção na sua loja (MEGA CASA) no valor total de R$ 14.900 comprovado via nota fiscal e guardava todo o material na sua residência; Relata que para finalizar o pagamento total ainda devia R$ 2.800 para RICARDO, porém, iria pagar em algum momento. Porém, no dia 08/03/2025, RICARDO, em conjunto com mais três homens, foi até a casa de WILLIAN, e chamou por seu irmão e irmã (FELIPE e SOFIA), que abriram a porta sutilmente, mas os homens aproveitaram a brecha e entraram na residência. Já dentro da casa, RICARDO e seus parceiros pegaram todos os materiais de construção que foram comprados por WILLIAN ao longo do ano de 2025, supostamente a fim de compensar o valor de R$ 2.800 que ainda devia ser quitado e colocou todo o material em dois caminhões e levou para um local que WILLIAN acredita que seja o depósito da empresa MEGA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (CNPJ 27848039000110) Devido a isso, Willian veio até esta DP para registrar ocorrência e prestar as medidas cabíveis."
25. Observa-se que o autor não mencionou no Boletim de Ocorrência que havia autorizado expressamente o réu a ingressar na residência e retirar materiais correspondentes ao valor da dívida, tampouco fez qualquer referência às tratativas de negociação para pagamento do débito mediante devolução de mercadorias.
26. Ocorre que o autor ocultou deliberadamente, quando do registro do Boletim de Ocorrência, a existência de tratativas para pagamento da dívida e, mais grave, a autorização concedida para ingresso na residência. As conversas de WhatsApp (ids. 241490806 e 241490809) demonstram inequivocamente a negociação para abatimento da dívida mediante devolução de materiais, evidenciando a má-fé ao omitir fatos relevantes que alterariam substancialmente a natureza dos fatos investigados e a condução do inquérito policial.
27. Posteriormente, na petição inicial da presente ação, o autor afirmou que o réu "invadiu" sua residência, quando tinha pleno conhecimento de que ele próprio havia autorizado o ingresso. Tal conduta caracteriza inequívoca má-fé processual. A alteração proposital da verdade dos fatos, omitindo circunstância essencial (a autorização para ingresso) e modificando a narrativa entre a esfera policial e a judicial, demonstra a intenção do autor de obter vantagem indevida mediante o uso temerário dos instrumentos processuais.
28. A conduta do autor causou ao réu: a) Constrangimento público, ao ser tratado como criminoso comum perante as autoridades policiais; b) Abalo à honra e à reputação comercial, uma vez que é empresário do ramo de materiais de construção e passou a ser investigado por suposto crime de invasão de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões; c) Angústia e sofrimento psicológico decorrente do risco de responder criminalmente por fatos que não configuravam crime, tendo em vista a autorização concedida; d) Dano à imagem pessoal e empresarial, considerando que o autor é primo do réu e a imputação falsa repercutiu no círculo familiar e comercial comum a ambos.
29. Comprovada a ocorrência do dano moral, a definição do valor da indenização deve levar em conta: a extensão do prejuízo causado, especialmente o valor dos bens que o réu levou indevidamente da residência do autor; o sofrimento e a angústia vivenciados pelo recorrente; além das funções punitiva e preventiva da indenização, sempre com cuidado para evitar o enriquecimento sem causa. Considerando esses parâmetros, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional e razoável.
IV. Dispositivo e tese
30. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o autor/recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$2.000,00. Incide a correção monetária desde a data do arbitramento ( Súmula 362 - STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 - STJ)
31. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.